Tribunal: TJMT
Processo: 1027416-24.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027416-24.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP - CNPJ: 02.750.377/0001-93 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), TOUCH COMP SISTEMAS LTDA - CNPJ: 17.254.557/0001-51 (EMBARGANTE), TAYNANN ALVES MOREIRA - CPF: 012.441.866-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos pela
TOUCH COMP SISTEMAS LTDA.
de Acórdão que,
à unanimidade
,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto em face de
SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP.
, assim ementado (ID. 219516156):

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C PERDAS E DANOS – RESCISÃO A REQUERIMENTO DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA PRESTADORA DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ficou suficientemente comprovado nos autos que o sistema implementado pela requerida não atingiu o pleno funcionamento de forma a atender as necessidades da empresa autora, o que gerou transtornos.

Dos depoimentos testemunhais coligidos, ficou cabalmente demonstrado que não houve o efetivo funcionamento do sistema da parte requerida, notadamente porque não logrou êxito em comprovar que o sistema alternativo oferecido tenha atingido êxito.

A requerida não logrou êxito em apresentar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, II, do CPC).

A Embargante aponta o vício da omissão e contradição no Acórdão recorrido; sustenta que há omissão quanto à análise dos fatos expostos e dos documentos juntados pela requerida, aqui Recorrente.

Ressalta que não houve pronunciamento de todas as teses defensivas expostas pela Embargante, dentre elas, destaca que restou incontroversa a inadimplência da Embargada e de que o contrato celebrado entre as partes prevê, de forma expressa, que serviços de
internet
a serem eventualmente utilizados seriam de total e exclusiva responsabilidade desta última.

Alega que houve omissão, também, quanto às excludentes de responsabilidade da Embargante, quais sejam, a inexistência de qualquer defeito nos serviços por ela prestados e a culpa, única e exclusiva da própria embargada e/ou de terceiros.

Por fim, aponta contradição no fato de que, segundo a Embargante, os equipamentos a serem eventualmente entregues pela Embargada à embargante, não foram por ela disponibilizados, pois os adquiriu perante terceiros.

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 223288189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revisitando os autos, verifica-se, de plano, que os Embargos
não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que ficou suficientemente comprovado nos autos que o sistema implementado pela requerida não atingiu o pleno funcionamento de forma a atender as necessidades da empresa autora, o que gerou transtornos.

A despeito de a Embargante insistir na tese de que os serviços objeto do contrato entabulado entre as partes não englobar a unificação de banco de dados e que a culpa pelo não funcionamento era em razão da
internet
contratada pela recorrida, não se visualiza nos autos elementos que subsidiem o quanto alegado. A Recorrente não se desincumbiu de comprovar suas alegações, permaneceu no campo das ilações.

Ficou muito claro no Acórdão, também, que os depoimentos testemunhais coligidos foram esclarecedores para comprovar que não houve o efetivo funcionamento do sistema da parte requerida, notadamente porque não logrou êxito em comprovar que o sistema alternativo integrado D+1 funcionou (ID. 9689043).

Quanto à alegação de que inexistem equipamentos a serem eventualmente entregues pela Embargada, pois, segundo alega, os adquiriu de terceiros, não prospera tal assertiva, máxime porque se, de fato, não houver equipamentos a serem restituídos, não há porquê se preocupar a Embargante, pois a obrigação determinada no Acórdão se restringe somente aos equipamentos que ainda estiverem na posse da Embargada.

A propósito, quanto à necessidade de se enfrentar ponto a ponto todas as teses defensivas arguidas, convém relembrar que o Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Ao Juiz incumbe apenas fundamentar suas decisões.

Sobre o tema, há muito pacificado neste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE MERCADORIA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – PLURALIDADE DE RÉUS – DOMICÍLIO DE QUALQUER DELES – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O §4º, do art. 46, do CPC, dispõe que havendo pluralidade de réus, com diferentes domicílios, poderá a parte autora ingressar com a ação naquele de qualquer uma das partes demandadas, ainda que pactuada cláusula de eleição de foro com apenas um deles.
2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

3. Logo, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, sobretudo porque a Julgadora singular indicou de modo claro e preciso os argumentos que lhe formaram o convencimento. 4. Por outro lado, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que a Sentenciante fundamentou que a ré/apelante não apresentou provas para comprovar o alegado, porquanto, da análise do ato sentencial verifica-se que a procedência do pedido deu-se em razão de a Julgadora singular ter entendido que a parte autora fez prova do fatos alegados. 5. Ora, como cediço, não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada. 6. (...)
(N.U 1007429-82.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]” (STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão e obscuridade no acórdão
.-
(N.U 1000316-05.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).”

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão e/ou contradição a serem sanados. Em verdade, o que a Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
rejeita-se os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024